Tribunal: CARF
Processo: 15465.000320/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15465.000320/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.057 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
CARLOS OLIVEIRA FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO
CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso voluntário interposto contra decisão de
primeira instância após o prazo legal de trinta dias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de imposto de renda pessoa física - IRPF,
fls. 6/10, ano-calendário 2006, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e
multa de ofício, em virtude de omissão de rendimentos recebidos de pessoa física; e imposto
suplementar acrescido de juros de mora e multa de mora em virtude de compensação indevida de
imposto retido na fonte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15465.000320/2009-16
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.057 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15465.000320/2009-16

Em impugnação apresentada às fls. 2/4, o contribuinte alega que houve erro na
DIMOB, pois os rendimentos auferidos pelo declarante correspondem a 1/3 do total pago pela
empresa.
A DRJ/SP1, julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão 16-50.882,
fls. 64/70, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2006
GLOSA DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE. O imposto pago ou
retido na fonte, correspondente a rendimentos incluídos na base de cálculo, será
deduzido do imposto progressivo para fins de determinação do saldo de imposto a pagar
ou a ser restituído, na declaração de ajuste anual, desde que devidamente comprovado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA.
São tributáveis os rendimentos comprovadamente recebidos de pessoa física pelo
contribuinte e omitidos em sua declaração de ajuste anual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão em 9/1/14 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 71), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 12/2/14, fls. 75/76.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso apresentado fora do prazo não pode ser conhecido, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade como preliminar.
No caso, o recorrente não apresenta alegações no sentido de ser tempestivo seu
recurso.
O Decreto n° 70.235/72, dispõe:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
A intimação realizada por via postal é considerada feita na data do recebimento
pelo sujeito passivo, nos termos do Decreto 70.235/72, artigo 23, inciso II e §2o, inciso II:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
II -por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.057 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15465.000320/2009-16

O Decreto 70.235/72, dispõe que:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Conforme Aviso de Recebimento - AR de fl. 71, o contribuinte foi cientificado do
Acórdão de Impugnação em 9/1/14, quinta-feira. Desta forma, o prazo para apresentação do
recurso começou a fluir dia 10/1/14, sexta-feira, terminando em 8/2/14, sábado, prorrogando-se
para o primeiro dia útil seguinte 10/2/14, segunda-feira.
Contudo, o recurso somente foi apresentado em 12/2/14 (Termo de Solicitação de
Juntada à fl. 154 e protocolo à fl. 75), quarta-feira, sendo, portanto, intempestivo.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, por intempestivo.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital